Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-45.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES E AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EXTERNA. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação criminal exige prova segura da materialidade e autoria delitivas, apta a gerar certeza moral quanto à ocorrência dos fatos. A dúvida razoável quanto a qualquer desses elementos impõe a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. Embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, tal elemento probatório deve apresentar coerência interna e ser corroborado por outros indícios ou provas externas. A existência de versões contraditórias, hesitações ou lacunas relevantes compromete a credibilidade do relato e impede que, isoladamente, fundamente decreto condenatório. 2.1. No caso, o laudo de exame de corpo de delito não constatou lesões ou vestígios compatíveis com violência sexual ou física, inexistindo prova técnica da materialidade dos crimes descritos na denúncia. 2.2. Ainda, as testemunhas ouvidas dão suporte probatório à versão apresentada pelo réu.
3. O conjunto probatório revela-se insuficiente para afastar a dúvida razoável sobre a ocorrência do delito e a responsabilidade penal do acusado, impondo-se a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso ministerial desprovido. Sentença absolutória mantida.